Tribunal: TJSP
Processo: 2170259-96.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – Acusado denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal – Atribuição de efeito suspensivo – Indeferimento liminar – Mutatis mutandis, novo posicionamento adotado, seguindo entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – Acusado denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal – Atribuição de efeito suspensivo – Indeferimento liminar – Mutatis mutandis, novo posicionamento adotado, seguindo entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça (impossibilidade de utilização de mandado de segurança para dotar de efeito suspensivo o recurso em sentido estrito) – Decretação da prisão preventiva do réu – Perda do objeto – Ação julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada
Criminal no 2170259-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
requerido MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a ação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2170259-96.2020.8.26.0000 - Voto no 22.940
2
Cautelar Inominada Criminal no 2170259-96.2020 – São Paulo
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: Juízo de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Interessado: José Ricardo dos Santos
Voto 22.940
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Acusado denunciado por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 Concessão de
liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal Atribuição de efeito
suspensivo
Indeferimento liminar
Mutatis mutandis, novo
posicionamento adotado, seguindo entendimento consolidado no
C. Superior Tribunal de Justiça (impossibilidade de utilização de
mandado de segurança para dotar de efeito suspensivo o recurso
em sentido estrito) Decretação da prisão preventiva do réu
Perda do objeto Ação julgada prejudicada.
Trata-se de Cautelar Inominada, com pedido
liminar, para atribuição de efeito suspensivo a recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo da 13a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo, que revogou a prisão cautelar do réu JOSÉ RICARDO DOS
SANTOS em razão do excesso de prazo, expedindo-se o respectivo
alvará de soltura.
Em resumo, objetiva que seja concedido efeito
suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, a fim de que seja
decretada a prisão preventiva do acusado, ante a necessidade de
resguardar a ordem pública.
A liminar foi indeferida (fls. 48/52).
Vieram os autos a esta Instância, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2170259-96.2020.8.26.0000 - Voto no 22.940
3
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento do
requerimento ministerial (fls. 62/70).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, o Juízo requerido
concedeu liberdade provisória cumulada com medidas cautelares
diversas do cárcere ao acusado, ora interessado, sob os fundamentos
que seguem:
“(...)Diante do exposto, nos termos do artigo 316,
caput, e parágrafo único, do Código de Processo
Penal, CONCEDO a liberdade provisória ao réu JOSE
RICARDO DOS SANTOS, com qualificação nos autos,
aplicando-lhes,
porém,
as
seguintes
medidas
cautelares diversas da prisão: 1) proibição de ausentar-
se da Comarca em que reside por mais de 8 (oito) dias
sem autorização judicial; 2) recolhimento domiciliar
noturno a partir das 19 horas até às 6 horas, salvo
necessidade de trabalho legal, ocasião em que deverá
ter autorização judicial para tanto, bem como em
hipóteses de urgência, a exemplo de cuidados da
saúde e 3) obrigação de o réu manter endereço
atualizado em que residirá (e, sempre que possível,
telefone de contato seu e de familiares) e, em caso de
vulnerabilidade social (por exemplo, morador de rua),
deixar endereço ou telefone de pessoas de sua
confiança ou proximidade de modo que possam fazer
contato e encontrá-lo) quando procurado. No alvará de
soltura deverá também consignar que o réu será
julgado à revelia nos termos do artigo 367, do Código
de Processo Penal, caso o réu seja intimado para
qualquer ato do processo e deixar de comparecer sem
motivo justificado ou, havendo mudança de residência,
não comunicar o novo endereço ao juízo. (...)” (fls.
43/46).
Irresignado, o órgão ministerial interpôs recurso
em sentido estrito para que a decisão guerreada fosse reformada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2170259-96.2020.8.26.0000 - Voto no 22.940
4
decretando-se a prisão preventiva do acusado. Concomitantemente,
por esta via, requereu o efeito suspensivo do referido recurso.
No presente feito, a medida se mostraria
necessária se levarmos em consideração a apreensão significativa de
drogas.
Ocorre que, em sede de mandado de
segurança, com pedido de liminar semelhante ao da presente
cautelar, passei a me curvar ao posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de utilização do
mandamus para dotar de efeito suspensivo o recurso em sentido
estrito interposto.
Especialmente após a comunicação por parte
da Corte Superior da decisão liminar proferida no habeas corpus no
347176/SP, referente aos autos do mandado de segurança no
2272305-42.2015, de minha relatoria, restabelecendo a decisão
prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau que concedeu liberdade
provisória cumulada com medida cautelar prevista no artigo 319,
inciso I, do Código de Processo Penal, a indiciado preso em flagrante
por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Trago a colação excerto da r. decisão:
“Com efeito, o Superior Tribunal de justiça há muito
consolidou
o
entendimento
de
que
“revela
constrangimento ilegal o manejo de mandado de
segurança para se restabelecer constrição em desfavor
do indivíduo, na pendência de irresignação interposta”
(HC 301.122/SE, rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, Julgado em 18/09/2014, DJE de
02/10/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2170259-96.2020.8.26.0000 - Voto no 22.940
5
(...)
A legislação elencou taxativamente os casos de efeito
suspensivo do recurso em sentido estrito, sendo
proibida a inovação pelo judiciário, conferindo tal efeito
ao recurso que não o tem (art. 584 do CPP). À luz
desse preceptivo legal, esta Corte tem decidido, até
mesmo em sede de habeas corpus que não cabe
mandado de segurança para conferir efeito suspensivo
ao recurso em sentido estrito.”
Nesse contexto, o STJ editou a Súmula 604, na
qual “não se admite mandado de segurança para conferir efeito
suspensivo a recurso criminal”, que reforça o entendimento da Corte
Superior.
Assim, mutatis mutandis, o pedido para
atribuição de efeito suspensivo em recurso em sentido estrito não
deve prevalecer porque, em se acolhendo o pedido ministerial se
estaria criando uma nova medida de prisão além daquelas previstas
no Código de Processo Penal, qual seja, prisão cautelar por via
oblíqua de liminar.
De todo modo, conforme se observa do sítio
eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, foi dado provimento ao
recurso em sentido estrito no 0025503-72.202 interposto pelo
Ministério Público, decretando-se a prisão preventiva do acusado
José Ricardo dos Santos.
Assim sendo, julga-se prejudicada a ação pela
perda do objeto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator